Tribunal: STF
Processo: Rcl 54476
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 123.469/2023, o reclamante aduz o seguinte:



    “1. A presente Reclamação Constitucional foi julgada ‘procedente para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido’, tendo como destinatário o E. TST, de onde partir a decisão reclamada. 



    2. Acontece que, quando a decisão do E. STF fora proferida, os autos já haviam baixado da Justiça Federal do Trabalho de São Paulo e redistribuídos à Justiça Comum para a 4ª Vara Cível de São Paulo – Foro Regional III – Jabaquara, autuado sob o nº 0051415-47.2022.8.26.0100. 



    3. Desde a redistribuição, o reclamante peticionou por pelo menos 05 (cinco) vezes (docs 01/05), informando ao Juízo de 1º grau sobre a decisão do E. STF nos autos da presente reclamação.



    4. Apesar dos esforços do reclamante para fazer valer o decidido pela Suprema Corte, o Douto Juízo de 1º grau ignorou o pleito, dando prosseguimento ao feito e, por fim, sentenciando-o, conforme documento em anexo (doc. 06). 



    5. No entanto, em obediência ao comando exarado na presente reclamação, o mesmo processo está ativo perante o E. Tribunal Superior do Trabalho, como podemos visualizar através de consulta processual realizada (doc. 07). 



    6. Desta forma, faz-se necessário determinar a suspensão do processo em curso junto à Justiça Comum Cível, especificamente, junto à 4ª Vara Cível de São Paulo – Foro Regional III – Jabaquara, do processo sob o nº 0051415-47.2022.8.26.0100, até que seja julgado o Recurso Extraordinário pelo E. TST, como garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, o que ora se requer. 



    7. Tendo em vista o fato de as manifestações do reclamante terem sido ignoradas pela 4ª Vara Cível de São Paulo, pede-se a Vossa Excelência seja oficiado diretamente àquele Juízo com a determinação de suspensão do processo”. (eDOC 70, ID: 573fe897)



    Requisitadas informações, o Juízo da 4ª Vara Cível de São Paulo – (Foro Regional III – Jabaquara) assim se manifestou:



    “Cumpra informar que a ação foi originalmente distribuída perante a 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, que, pela r. decisão de fls. 1253/1256, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar as pretensões do reclamante, e, negado provimento aos recursos interpostos (cf. fls. 1289/1293, 1386/1391, 1493/1499 e fls. 1637/1638), os autos foram redistribuídos para este Juízo em 26/01/2023 conforme r. decisão de fls. 1653.



    O autor ingressou com conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça não conhecido (cf. r. decisão de fls. 1850/1852) e noticiou que propôs reclamação nº 54.476/SP, junto ao Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada procedente para determinar novo Juízo de Admissibilidade do recurso extraordinário, requerendo a suspensão do feito até o cumprimento da decisão da Reclamação (fls. 1871/1878). Reiterou o pedido em sua petição de fls. 1882. 



    Ato contínuo este Juízo por meio da decisão de fls. 1883, se pronunciou sobre referido pleito, sobretudo em seu segundo parágrafo: 



    ‘Vistos. 



    Somente é possível o saneamento do processo após defesa do outro réu.



    Embora a competência seja objeto de recurso em tribunal superior, não há informação de efeito suspensivo, nem designado outro juízo para dar prosseguimento. 



    Acrescente-se ainda que, seja na justiça trabalhista ou comum, as rés se defenderam(ão) da mesma petição inicial e manifestações posteriores.’ (g.n.). 



    Relevante acrescentar que não houve interposição de recurso contra esta referida decisão pelo autor. 



    Outrossim, esta magistrada ao proferir sentença na data de 05/11/2023 e ciente de que o recurso extraordinário é dotado apenas do efeito devolutivo (artigo 1.034 do CPC) e que o efeito suspensivo somente poderá ser concedido mediante pedido requerimento formulado nos termos do § 5º do artigo 1.029 do CPC, o que não consta dos autos, analisou mais uma vez o pedido de suspensão para indeferi-lo nos seguintes termos:



    ‘A questão atinente à competência da Justiça comum para processar o feito e julgar o pedido, conforme relatado, já restou decidida no âmbito da Justiça Trabalhista, sendo certo que, na linha do quanto pontuado na decisão de fls. 1883, na reclamação julgada procedente pelo STF (v. acórdão de fls. 1873/1878), não houve concessão de efeito suspensivo ou designação de outro juiz para dar prosseguimento ao processo, de modo que não cabe a este Juízo determinar a suspensão do andamento como pretendido pelo autor. (g.n)”. (eDOC 87 - ID: 08164969)



    Decido.



    Na data de 28.4.2023 julguei procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário fosse proferido, tendo em vista que a matéria debatida no acórdão proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho possui índole constitucional, porquanto refere-se à competência para processar e julgar pedido de complementação de aposentadoria, matéria afeta ao Tema 1.166 da repercussão geral (RE-RG 1.265.564, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente) (eDOC 49, ID: a3a6e335).



    Em consulta ao site do TST, verifico que a pendência no cumprimento da referida decisão, constando desde a data de 18.12.2023 o andamento de “[remessa dos] Autos para Secretaria de Processamento de Recursos Extraordinários para processar o Recurso Extraordinário”.



    Diante desse cenário, entendo que, por prudência, os autos do Processo 0051415-47.2022.8.26.0100, os quais tramitam perante o Juízo da 4ª Vara Cível de São Paulo (Foro Regional III – Jabaquara) devem ser suspensos até o encerramento do Processo 1000492-11.2020.5.02.0028 em trâmite no TST, a fim de se evitar maiores confusões processuais e desnecessárias decisões, sobretudo em razão da indefinição acerca da competência para processamento e julgamento da demanda.



    Oficie-se, pois, ao Juízo da 4ª Vara Cível de São Paulo informando acerca da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente